Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731486-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosemary Sampaio Dias de Oliveira contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em exercício na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), indeferiu o pedido liminar apresentado na inicial (ID 167130785 do processo n. 0708644-59.2023.8.07.0018). Em decisão monocrática proferida em 4/8/2023, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal destinado a suspender os efeitos do ato que eliminou a agravante do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (ID 49644268). Em seguida, a recorrente reitera o pleito liminar, juntando documentos para demonstrar que os critérios adotados na seleção anterior foram os mesmos previstos no Edital do certame em andamento (ID 50130438). Os autos vieram conclusos. 2. O pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta da parte recorrida, caso haja interposição de agravo interno, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Mesmo que assim não fosse, as alegações apresentadas na petição em análise não seriam capazes de infirmar as conclusões expostas no pronunciamento monocrático desta Relatoria, que destacou os seguintes fundamentos para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal: [...] O Edital n. 1/2023 da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal tornou público o processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. De acordo com o referido instrumento convocatório, os candidatos aprovados na prova objetiva deveriam entregar os documentos descritos no item 12.1., inclusive documentação para comprovar experiência de, no mínimo, três anos na área da criança e adolescente. Destaca-se o teor da aludida disposição editalícia: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Tal exigência está em consonância com o art. 45 da Lei Distrital n. 5.294/2014, que assim dispõe: Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: I – reconhecida idoneidade moral; II – idade igual ou superior a vinte e um anos na data da posse; III – ensino médio completo; IV – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura; V – não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. § 1o O conselheiro tutelar pode candidatar-se para conselho tutelar recém-criado na região administrativa onde atua, observados os demais requisitos desta Lei. § 2o Fica dispensado do requisito previsto no inciso IV o conselheiro tutelar que se candidatar à recondução em conselho tutelar no qual exerça o mandato de forma permanente e tenha sido convocado na forma do art. 58. Por meio dos elementos disponíveis neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a documentação apresentada pela agravante foi considerada “inválida para a comprovação de experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos” (ID 166960968 do processo de origem). O recurso administrativo interposto pela candidata foi rejeitado, com a seguinte justificativa: “Não comprovou atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, conforme determinado em edital” (ID 166960969 do processo de origem). Nesta análise inicial, não há elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade de que goza o ato administrativo questionado. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a avaliação da Administração Pública ou interferir nos critérios de avaliação da documentação no processo seletivo, apenas averiguar se há ilegalidade do ato e/ou descumprimento das disposições editalícias, condições não constatadas, de plano, no caso concreto. Como bem destacado na decisão agravada, a cópia da anotação na CTPS da recorrente não demonstra categoricamente que a atividade desempenhada na Escola de Recreação Bandeirante atende à exigência editalícia atinente à experiência na área da criança e do adolescente. Ademais, dos elementos presentes nos autos, não é possível verificar se a documentação apresentada e os critérios adotados na seleção anterior para os membros do Conselho Tutelar foram os mesmos previstos no Edital do certame ora em andamento. Assim, não há como afirmar, de plano, que houve comportamento contraditório ou incoerência da Administração Pública ao eliminar a agravante no processo seletivo atual. Neste momento do processo, deve-se evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízos ao regular andamento do certame e da campanha eleitoral. Com essas razões, o pedido liminar deve ser indeferido. [...] Observa-se que a decisão monocrática acima referida analisou suficientemente as alegações, concluindo que não foram satisfeitos os requisitos legais necessários para amparar, em juízo de cognição sumária, a pretensão da agravante. A nova petição apresentada pela recorrente não tem habilidade fático-jurídica para modificar a conclusão exposta naquele ato decisório e os documentos juntados aos autos não se referem a fatos novos ou supervenientes à interposição do recurso. Cabe ressaltar que, de acordo com o art. 435 do CPC[1], a juntada extemporânea de documentação só é viável quando se tratar de documentos novos ou quando a parte demonstrar que não era possível juntá-los oportunamente, situações não evidenciadas no caso em tela. Logo, a possibilidade de apresentação posterior de documentos prevista na legislação processual civil não se aplica no caso concreto. A prova documental trazida após a interposição do agravo de instrumento não foi juntada e apreciada nos autos do mandado de segurança e a parte agravante não explicou as razões de ter deixado de apresentá-la oportunamente ao Juízo a quo. Portanto, a fim de evitar supressão de instância, o agravo deve prosseguir para o julgamento colegiado da questão submetida à esfera recursal, mantendo-se, por ora, a decisão que indeferiu o pedido liminar. 3. Ante o exposto, nada a prover. Cumpra-se o disposto na parte final da decisão ao ID 49644268. Após, retornem conclusos para elaboração do voto e inclusão do recurso em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.